Tribunal: TJES
Processo: 5000102-22.2021.8.08.0027
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-22.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAFAEL RIBEIRO DAS POSSES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO EM ATRASO DA FATURA. DÍVIDA LEVADA A PROTESTO. PAGAMENTO DA FATURA COM TRÊS MESES DE ATRASO, SEM TEMPO HÁBIL PARA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA E BAIXA SISTÊMICA PELA FORNECEDORA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. DEVER DO CONSUMIDOR EM COMPROVAR O PAGAMENTO PARA A BAIXA DO PROTESTO ASSUMINDO AS DESPESAS CARTORÁRIAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor alega que a recorrente incluiu seus dados em cadastro restritivo de crédito, em decorrência de uma fatura, cujo vencimento era em 16/04/2021 e foi paga em 21/07/2021 e seu nome foi protestado em 27/07/2021, após o pagamento.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 57,15 (cinquenta e sete reais e quinze centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inicialmente, verifico que o presente recurso merece prosperar e a r. sentença ser reformada.

Analisando as telas sistêmicas colacionadas pela Recorrente em ID 3374719, observa-se que a fornecedora de serviços enviou o título a protesto em 20/07/2021, data anterior ao pagamento da fatura que ocorreu em 21/07/2021, sendo que o recorrido estava de fato inadimplente, desta forma não há o que se falar em inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.

Em relação aos danos materiais, a baixa do protesto e a consequente retirada do nome do autor do rol dos inadimplentes deve ocorrer por iniciativa dele próprio, assumindo, inclusive, os custos perante o Cartório de Protestos, desta forma não há o que se falar em restituição de valores.

Assim, não vislumbro defeito na prestação de serviços pela Recorrente. Ao contrário, o Recorrido deu causa à situação vivenciada.

Desta forma, considerando não haver falha na prestação de serviços, deve-se afastar a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)